Tribunal: TJPA
Processo: 0838962-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838962-04.2019.8.14.0301

APELANTE: NARDA CARVALHO MONTEIRO COSTA

APELADO: ADELINO CARVALHO MONTEIRO, GRAND OPTICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838962-04.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ADELINO CARVALHO MONTEIRO E GRAND OPTICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

APELADO:
NARDA CARVALHO MONTEIRO COSTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADELINO CARVALHO MONTEIRO

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 30966541

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTIONAMENTO ACERCA DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE NÃO FORMULADO NO APELO; COISA JULGADA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pela parte requerida em ação declaratória de nulidade de contrato de locação envolvendo bem integrante de espólio, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação honorários fixados de forma equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de combater fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

No caso, o Juízo Singular arbitrou a verba questionada em R$1.000,00 (um mil reais) por equidade. Entre as razões, a parte Embargante se insurge acerca dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do irrisório valor atribuído à causa (também no montante de R$ 1.000,00), dada existência de proveito econômico relevante da demanda.

5.

Todavia, a fixação de forma equitativa não foi combatida no apelo, consequentemente, a forma de condenação em honorários de sucumbência formou coisa julgada parcial, restando alcançada pela preclusão consumativa.

6.

Ante a ausência de impugnação da forma de arbitramento dos honorários de sucumbência, é inadmissível a oposição de embargos de declaração para discutir tal questão,

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ADELINO CARVALHO MONTEIRO
em face do Acórdão de
ID 30966541
, assim ementado:

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS HEREDITÁRIOS. FRUTOS DA LOCAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela autora em face do réu, visando à declaração de nulidade de contrato de locação celebrado com empresa terceira, por alegada ilegitimidade do réu para representar o espólio.

2.

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e determinou, de ofício, o depósito judicial dos valores de aluguel pela locatária.

3.

Interposição de recurso de apelação pelo réu, alegando, em preliminar, julgamento extra petita e cerceamento de defesa, por ausência de contraditório. No mérito, sustentou prejuízo à coletividade dos herdeiros pela imposição de depósito judicial integral dos valores da locação.

4.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar, sem pedido da parte autora, o depósito judicial dos aluguéis; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, considerando que a determinação judicial de depósito dos frutos da locação decorre logicamente do regime jurídico sucessório, como medida assecuratória do espólio, conforme os artigos 492 e 613 do CPC e artigo 1.791 do Código Civil.
7. A jurisprudência tem relativizado a rigidez do art. 492 do CPC em hipóteses em que o juiz determina providências instrumentais à preservação dos bens do espólio.
8. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, embora ausente contraditório específico quanto à determinação judicial, restou assegurado o contraditório substancial, pois a controvérsia sobre a destinação dos frutos foi objeto de ampla discussão nos autos.
9. No mérito, reconhece-se a validade do contrato de locação celebrado antes da abertura do inventário, tendo em vista a administração legítima dos bens pelo apelante à época, conforme art. 613 do CPC.
10. A determinação de depósito integral dos aluguéis no juízo do inventário é medida compatível com os deveres legais do inventariante (CPC, art. 618, I e II), voltada à proteção do patrimônio comum e à igualdade entre os coerdeiros, sendo, portanto, legítima e proporcional.
11. Jurisprudência citada: “A determinação judicial de depósito judicial dos frutos da locação de bem integrante de espólio, diante da existência de conflito entre os herdeiros e inventário em trâmite, não configura julgamento extra petita, mas providência acessória e instrumental à tutela do acervo hereditário.”

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A determinação judicial de depósito dos frutos civis provenientes de locação de bem integrante de espólio, diante de inventário em curso e ausência de consenso entre os herdeiros, não configura julgamento extra petita, tampouco cerceamento de defesa, tratando-se de medida legítima de preservação patrimonial prevista na legislação sucessória.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.791; Código de Processo Civil, arts. 492, 613 e 618, I e II.

Jurisprudência relevante citada

“A determinação judicial de depósito judicial dos frutos da locação de bem integrante de espólio, diante da existência de conflito entre os herdeiros e inventário em trâmite, não configura julgamento extra petita, mas providência acessória e instrumental à tutela do acervo hereditário.”

Os embargantes alegam que o acórdão manteve integralmente a sentença de improcedência, confirmando a sucumbência da autora/apelante, e que, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, seria obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é desprovido, sustentando que o valor fixado em primeiro grau (R$ 1.000,00) é irrisório diante da natureza e importância da causa; afirmam, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC e requerem o saneamento do vício com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais
.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, de 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

No caso, o Juízo Singular arbitrou a verba questionada em R$1.000,00 (um mil reais) por equidade. Entre as razões, a parte Embargante se insurge acerca dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do irrisório valor atribuído à causa (também no montante de R$ 1.000,00), dada existência de proveito econômico relevante da demanda

Todavia, aponto que a fixação de forma equitativa não foi combatida no apelo, consequentemente, a forma de condenação em honorários de sucumbência formou coisa julgada parcial, restando alcançada pela preclusão consumativa, sendo tal entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Ante a ausência de impugnação da forma de arbitramento dos honorários de sucumbência, é inadmissível a oposição de embargos de declaração para discutir tal questão, pois não foi apresentada oportunamente, logo, não será em se de declaratórios que alterará tal fixação.

Inexistindo provocação de pronunciamento sobre a tese ligada aos honorários de sucumbência, por pretensão recursal iniciada pelo embargante, houve a estabilização da matéria em face de matéria não combatida, havendo a formação de coisa julgada parcial no que toca às questões que não foram objeto de questionamento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
OS REJEITO
, mantendo-se integralmente inalterados todos os fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC . Ausência de interesse recursal. Tentativa de rediscutir tema que se encontra acobertado pela coisa julgada parcial. Matéria que foge do efeito devolutivo do recurso. Embargante não interpôs recurso de apelação, pelo que a forma de condenação em honorários de sucumbência formou coisa julgada parcial em relação à parte autora . Preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10288986820218260196 Franca, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 05/12/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Belém, 17/03/2026